Tribunal: TJSP
Processo: 1029770-97.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO (i) Relação de consumo. Prestação de serviços educacionais. Demora na entrega de histórico escolar e diploma de conclusão de curso de nível superior. (ii) Sentença de procedência, com condenação da fornecedora à entrega da documentação, mais indenização por danos morais à ordem de R$ 5.000,00. (iii) Insurgência da autora, que busca a majoração da verba indenitária, bem como a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO (i) Relação de consumo. Prestação de serviços educacionais. Demora na entrega de histórico escolar e diploma de conclusão de curso de nível superior. (ii) Sentença de procedência, com condenação da fornecedora à entrega da documentação, mais indenização por danos morais à ordem de R$ 5.000,00. (iii) Insurgência da autora, que busca a majoração da verba indenitária, bem como a elevação dos honorários advocatícios de sucumbência. (iv) Irresignação impróspera. Indenização fixada em quantia adequada à luz das particularidades do caso posto: dimensão econômica da fornecedora, hipossuficiência da parte consumidora, desperdício de tempo útil da consumidora para a resolução de problema criado pela fornecedora e, acima de tudo, a postura desidiosa da empresa em solucionar o problema pela via extrajudicial. Majoração da verba indenitária em tais condições que significaria promover o indevido enriquecimento ilícito da parte lesada. (v) Honorários advocatícios de sucumbência igualmente bem arbitrados, considerando a baixa complexidade da lide e sua tramitação simplificada. (vi) Sentença mantida na integralidade. Recurso desprovido.